Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711018-76.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO RODRIGUES DA SILVA APELADO: EDVALDO JOSE MARQUES SANTOS, CLAUDIMAR SOUSA DE LIMA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Roberto Rodrigues da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Claudimar Sousa de Lima propôs ação reivindicatória cumulada com pedido de reparação por danos morais contra Edvaldo José Marques Santos e Roberto Rodrigues da Silva. Afirmou em sua petição inicial que comprou ponto comercial por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em 6.3.2020 e que foi sublocatário de Roberto Rodrigues da Silva em razão do contrato de compra e venda do ponto comercial. Sustentou que ficou inadimplente em relação ao pagamento dos aluguéis da sublocação e que Edvaldo José Marques Santos assumiu a posse do imóvel, ocasião em que apropriou-se de bens que eram seus. Narrou que desenvolvia atividade empresarial de açougue e que Edvaldo José Marques Santos apropriou-se de bens móveis descritos em laudo de vistoria. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinação da apreensão dos bens descritos em laudo de vistoria. Pediu a condenação à: 1) reintegração na posse dos bens descritos em laudo de vistoria; e 2) reparação dos danos morais causados na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência (id 66070699). Edvaldo José Marques Santos foi citado (id 66071012). Edvaldo José Marques Santos apresentou contestação (id 66071016). Roberto Rodrigues da Silva foi citado por edital (id 66071070 e 66071071). Roberto Rodrigues da Silva, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de curadora especial, apresentou contestação (id 66071077). Houve réplica (id 66071080). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e de organização do processo, ocasião em que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva (id 66071089). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau mencionou a aplicação do art. 1.228 do Código Civil. Afirmou que é incontroverso que Claudimar Souza de Lima exerce atividade de açougue em imóvel de Roberto Rodrigues da Silva e que adquiriu ponto comercial de Acácio Basílio Santana Ribeiro. Narrou que Roberto Rodrigues da Silva locou seu imóvel para Wanderson Soares Vasques e este sublocou para Acácio Basílio Santana Ribeiro. Registrou que Acácio Basílio Santana Ribeiro celebrou contrato de trespasse com Claudimar Souza de Lima. Fundamentou que Edvaldo José Marques Santos confessou que encontrou o ponto comercial do açougue sem funcionamento e que realizou pagamentos em atraso para Roberto Rodrigues da Silva e passou a explorar a atividade de açougue. Informou que Edvaldo José Marques confessou perante autoridade policial que apossou-se de bens sob a justificativa de que pagou os débitos de Claudimar Souza de Lima e que há penhora de uma câmara fria em ação trabalhista. Explicou que Edvaldo José Marques Santos não comprovou que adquiriu os bens questionados de Claudimar Souza de Lima e que a autotutela é proibida. Informou que o contrato de locação originário vedava a sublocação e que Roberto Rodrigues da Silva poderia promover ação de despejo do sublocatário, mas não poderia vender os bens do locatário a terceiros. Sustentou que Edvaldo José Marques Santos tinha a ciência de que os bens questionados não eram de propriedade do locador, qual seja, de Roberto Rodrigues da Silva. Argumentou que o negócio jurídico celebrado por Roberto Rodrigues da Silva e Edvaldo José Marques Santos que envolve os bens pertencentes a Claudimar Souza de Lima é nulo de pleno direito, pois Roberto Rodrigues da Silva não tinha a propriedade dos bens de que dispôs. Afastou hipótese de sub-rogação legal com fundamento no art. 346 do Código Civil, porém entendeu que a situação não gerou lesão a direitos da personalidade. Acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para determinar a reintegração de Claudimar Souza de Lima na posse dos bens descritos no termo de vistoria. Condenou Roberto Rodrigues da Silva e Edvaldo José Marques Santos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada um. Roberto Rodrigues da Silva interpôs apelação. O preparo foi recolhido (id 66071097). Claudimar Sousa de Lima apresentou contrarrazões, ocasião em que sustentou a intempestividade recursal (id 66071103). Esta Relatoria intimou Rodrigues da Silva para manifestar-se acerca da alegação de intempestividade recursal formulada por Claudimar Sousa de Lima em contrarrazões (id 66350274). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. O prazo para interposição de apelação é de quinze (15) dias úteis segundo o Código de Processo Civil.[2] Roberto Rodrigues da Silva era representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que o prazo para interposição da apelação era contado em dobro. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi intimada pessoalmente da sentença e registrou ciência em 12.8.2024, de modo que teria até 23.9.2024 para interpor apelação. Ocorre que Roberto Rodrigues da Silva interpôs apelação representado por advogado particular, que não se submete ao prazo em dobro e não há obrigação legal de intimação pessoal. Confiram-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO DO RÉU. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INGRESSO DE ADVOGADO PARTICULAR NA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DOS AUTORES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE ADVERSA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO AO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. VALOR DA CAUSA RELEVANTE E DETERMINADO. GRADAÇÃO LEGAL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A constituição de advogado particular pela parte que antes era patrocinada pela Defensoria Pública exclui o benefício do prazo recursal em dobro previsto no artigo 186 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, ainda, em restituição de prazo peremptório. Assim, se o ingresso do patrono se deu já na fluência do prazo recursal, deverá ser observado o prazo simples (CPC, art. 1.003, § 5o), contado da vista pessoal à Defensoria Pública. 2(...) (Acórdão 1278354, 0707950-94.2017.8.07.0020, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2020, publicado no DJe: 10/09/2020.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. CONTINUIDADE DO PRAZO. PERDA DA PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO. CONTAGEM. RECEBIMENTO NA SECRETARIA DO ÓRGÃO. 1. O prazo para interposição de recurso não mais se conta em dobro, pois a parte que era assistida pela Defensoria Pública passou a ser representado por defensor privado. 2. Os prazos recursais são contínuos, a teor do art. 178 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a parte goza do tempo remanescente para eventual manejo de recurso. 3. Inicia-se o lapso para a interposição do recurso a partir do recebimento dos autos na secretaria da Defensoria Pública e não da data em que o Defensor apõe seu visto nos autos, sob pena de deixar a cargo da parte a escolha da data em que se dá por intimada. 4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 567311, 20090910068194APC, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2012, publicado no DJe: 05/03/2012.) A sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 8.8.2024. O termo final para Roberto Rodrigues da Silva interpor apelação representado por advogado particular era 29.8.2024. A apelação interposta em 23.9.2023 é intempestiva. Passo, de ofício, à análise dos honorários advocatícios sucumbenciais. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[3] Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).[4] A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. A sentença é mandamental e há proveito econômico para a parte vencedora. O proveito econômico corresponde ao valor dos bens em que houve determinação de reintegração na posse. Os bens descritos em laudo de vistoria não se confundem com o ponto comercial, pois o estabelecimento empresarial é composto por bens corpóreos e incorpóreos. Confira-se entendimento doutrinário sobre o assunto: o estabelecimento empresarial pode ser vendido pelo empresário que o titulariza. O contrato de compra e venda de estabelecimento denomina-se trespasse, e é muitas vezes, proposto, no meio empresarial, por meio das expressões passa-se o ponto (...) O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial.[5] Concluo que o valor do proveito econômico deve ser utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ante o exposto, não conheço da apelação. Altero, de ofício, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para fixá-la em dez por cento (10%) do proveito econômico. Majoro a condenação de Roberto Rodrigues da Silva ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do valor do proveito econômico nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Roberto Rodrigues da Silva deverá arcar com cinquenta por cento (50%) de quinze por cento (15%) do valor do proveito econômico à título de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] Art. 1.003 § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [3] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [4] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [5] COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1: direito de empresa – 19. ed. – São Paulo: Saraiva, 2015 p. 184 e 185.